Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0702307-96.2019.8.07.0017 DECISÃO Cuida-se de apelação tirada da r. sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GILBERTO SOARES BATISTA em face de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O juízo a quo concedeu a tutela de urgência para suspensão dos pagamentos relativos a contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária objeto de discussão nos autos[1] e, ao cabo, julgou em parte procedentes os pedidos formulados para: a) rescindir os contratos havidos entre as partes, b) condenar a ré a devolver, em parcela única e imediata, a integralidade dos valores pagos pelo autor para aquisição dos imóveis, ou seja, R$ 348.155,16 (trezentos e quarenta e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme Súmula 543/STJ, que deverá ser corrigido pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a ré a restituir o valor pago a título de IPTU, na ordem de R$ 1.346,02 (mil trezentos e quarenta e seis reais e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; d) condenar a ré a restituir o valor pago a título de condomínio pago, na ordem de R$ 3.862,54 (três mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos, que deverá ser corrigido pelo INPC contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. [2] Recorre a ré, pedindo o recebimento do recurso no duplo efeito[3]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Após, à conclusão, para relatório e pauta. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19984430. [2] Id. 19984483 (embargos de declaração rejeitados ao Id. 19984492). [3] Id. 19984497 - p. 2.